Tribunal: TJMT
Processo: 1030212-03.2020.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030212-03.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 012.370.501-03 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. SESSÃO DO DIA 14/11/2023 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (Relatora): Nego Provimento ao Recurso DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO (1º Vogal): Aguardo o pedido de vista do segundo vogal. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (2º Vogal): Peço vista dos autos. PLENÁRIO VIRTUAL DE 26 A 29/02/2024 ADIADO PARA O PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07/03/2024. PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07/03/2024 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (Relatora): Nego Provimento ao Recurso DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO (1º Vogal): Acompanho a Relatora. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (2º Vogal): Acompanho a Relatora.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENNTO

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SÚMULA 410/STJ - PROCESSO ELETRÔNICO - INTIMAÇÃO VÁLIDA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em se tratando de processo eletrônico, e havendo empresas públicas e/ou privadas na qualidade de devedor, a intimação realizada por meio eletrônico cumpre fielmente o requisito da pessoalidade exigido pela Súmula 410/STJ.

2.

Nos termos dos arts. 66 e 67 da Resolução nº 03/TJMT/TP, de 12/04/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem-se que:
“Art. 66. A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução. Parágrafo único. Para os fins da regra definida no caput deste artigo, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo são consideradas vista pessoal do interessado, para todos os efeitos legais, nos termos do § 1º do art. 9º da Lei n. 11.419/2006 e §1º do art. 183 e §§1º e 2º, ambos da Lei n. 13.105/2015. Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1º do art. 183, dos §§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015. § 1º Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.”

3.

O art. 1.050 do CPC, que impõe às empresas públicas e privadas
(com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte)
o dever de promover seus cadastros perante o juízo onde tenham sede ou filial:
“no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica”.

4.

A Lei de Processo Eletrônico nº 11.419/06, aplicada indistintamente aos processos cíveis, nos termos de seu art. 1º, §1º, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, aduz no artigo art. 1º, § 2º, I que
“se considera meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais”
.

5.

A intimação do devedor realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do art. 1º, §2º, I da Lei nº 11.419/06
c.c.
artigos 246, §1º e 1.051, ambos do CPC, cumpre o requisito da pessoalidade necessária.

6.

Em consulta ao site ClickJud-MT (
tjmt.jus.br
), nota-se que a parte Executada é efetivamente cadastrada no sistema de processo eletrônico, estando apta para o recebimento de intimações, portanto, dispensável a intimação pessoal.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 003/96/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.

8.

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Claut Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Processo 1030212-03.2020.8.11.0002

Número de ordem 143

Relator JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Classe judicial RECURSO INOMINADO

Recorrente BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Recorrido MARCOS FERREIRA DA SILVA

VOTO - VISTA

Pedi vista dos autos para bem mais apreciar o pleito, tendo em vista a menção da Súmula 410/STJ.

Eis os termos do voto condutor:

R
ECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SÚMULA 410/STJ - PROCESSO ELETRÔNICO - INTIMAÇÃO VÁLIDA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em se tratando de processo eletrônico, e havendo empresas públicas e/ou privadas na qualidade de devedor, a intimação realizada por meio eletrônico cumpre fielmente o requisito da pessoalidade exigido pela Súmula 410/STJ.

2.
Nos termos dos arts. 66 e 67 da Resolução nº 03/TJMT/TP, de 12/04/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem-se que:
“Art. 66. A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução. Parágrafo único. Para os fins da regra definida no caput deste artigo, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo são consideradas vista pessoal do interessado, para todos os efeitos legais, nos termos do § 1º do art. 9º da Lei n. 11.419/2006 e §1º do art. 183 e §§1º e 2º, ambos da Lei n. 13.105/2015. Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1º do art. 183, dos §§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015. § 1º Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.”

3.

O art. 1.050 do CPC, que impõe às empresas públicas e privadas
(com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte)
o dever de promover seus cadastros perante o juízo onde tenham sede ou filial:
“no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica”.

4.
A Lei de Processo Eletrônico nº 11.419/06, aplicada indistintamente aos processos cíveis, nos termos de seu art. 1º, §1º, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, aduz no artigo art. 1º, § 2º, I que
“se considera meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais”
.

5.
A intimação do devedor realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do art. 1º, §2º, I da Lei nº 11.419/06
c.c.
artigos 246, §1º e 1.051, ambos do CPC, cumpre o requisito da pessoalidade necessária.

6.

Em consulta ao site ClickJud-MT (
tjmt.jus.br
), nota-se que a parte Executada é efetivamente cadastrada no sistema de processo eletrônico, estando apta para o recebimento de intimações, portanto, dispensável a intimação pessoal.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 003/96/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.

A instituição recorrente, ora executada, invoca a nulidade por ausência de intimação para o pagamento voluntário, contudo, tal qual reconhecido na origem, houve a publicação via Diário da Justiça (certidão de publicação anexa).

Embora a defesa seja no sentido de que houve o direcionamento ao anterior advogado habilitado, sendo os autos eletrônicos, incumbe ao novo patrono a respectiva habilitação no sistema. Nesses termos, a Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018:

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

(...)

Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NO PJE – RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO - ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO 3 DO TRIBUNAL PLENO DO TJMT– DECISÃO MANTIDA– ORDEM DENEGADA.

Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente por meio da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado, neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende de análise do Juízo. Portanto, correta a intimação que apenas não ocorreu por ausência de habilitação, procedimento este de responsabilidade do próprio advogado. Outrossim, descabe o impetrante enunciar nulidade que tenha dado causa. A publicação observou os nomes dos advogados cadastrados pelo procurador da parte assim responsável.

(N.U 1000910-75.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Partindo dessas premissas, segundo rol do § 2º, art. 513, do Código de Processo Civil, a parte devedora é intimada por meio do seu advogado constituído para o cumprimento da sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia certa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% prevista no § 1º.

Em face do exposto, acompanho o voto condutor.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024